Tribunal: TJES
Processo: 5011748-38.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011748-38.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INDUSTRIA CHOCOLATE CAPIXABA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
DIREITO TRIBUTÁRIO

–
ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE ENERGIA ELÉTRICA CONTRATADA EFETIVAMENTE UTILIZADA – CORRETA APLICAÇÃO DE TESE DE PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Não há que se falar em contradição nem em obscuridade na r. sentença, que corretamente considerou que o ICMS incide sobre o consumo efetivo de energia elétrica, o que inclui a demanda de potência contratada efetivamente utilizada.

2.
A apelante pretende indevidamente a extensão da não incidência ICMS sobre a toda a demanda de potência contratada de energia elétrica, ainda que venha utilizá-la, o que não encontra guarida na tese definida pelo excelso Supremo Tribunal Federal do tema 176 das repercussões gerais.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
INDÚSTRIA CHOCOLATE CAPIXABA LTDA
em face de r. sentença do evento 6784199, integrada pela r. decisão do evento 6784207, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida pela ora apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que o “
eg. STF, ao apreciar o Tema 176 da Repercussão Geral (RE 593824/SC) fixou tese de que a demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor
” (evento 6784207).

Concluiu que o “
pedido deve ser acolhido em parte, para reconhecer indevida a incidência do ICMS sobre o valor correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas não utilizada, nos termos já sedimentados pelo EES através da edição do Decreto 4.827-R, excluindo-se da tributação apenas a demanda de potência contratada ou reservada e não utilizada.
” (evento 6784199).

Por isso, condenou o Estado do Espírito Santo “
à repetição do indébito dos valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos anteriores à propositura desta ação, com taxa de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos dos arts. 161, § 1º e 167, parágrafo único, do CTN, art. 43 da LC Estadual nº 282/04 e da Súmula nº 188 do STJ.
” (evento 6784199).

Ato seguinte, condenou apenas o ente público ao pagamento das custas adiantadas pela requerente/apelante e de honorários advocatícios, sobre percentual do valor da condenação, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, observa-se que
o juiz de primeiro grau
esteve atento à regra do
art. 927, inciso III, do CPC
, uma vez que
aplicou a tese do tema 176 das repercussões gerais
, na qual o excelso STF fixou que:

A
demanda de potência elétrica não é passíve
l, por si só,
de tributação via ICMS
, porquanto so
mente integram a base de cálculo
desse imposto os v
alores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor.
(RE 593824, Relator: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020)

Em que pese o inconformismo da empresa apelante, não há que se falar em contradição nem em obscuridade na r. sentença, que corretamente considerou que o ICMS incide sobre o consumo efetivo de energia elétrica, o que inclui a demanda de potência reservada/contratada efetivamente utilizada.

Impende destacar que o posicionamento do órgão
a quo
encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, vide os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A DEMANDA DE POTÊNCIA EFETIVAMENTE UTILIZADA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO COMO EFETIVO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 176 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Incide ICMS sobre o consumo efetivo de energia elétrica, bem como sobre a demanda de potência efetivamente utilizada pelo consumidor.
Inteligência do decidido no RE 593.824 RG/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 19/5/2020 (Tema 176 da Repercussão Geral). II – Agravo regimental a que se nega provimento.(RE 1449716 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-10-2023 PUBLIC 04-10-2023)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE A DEMANDA DE POTÊNCIA EFETIVAMENTE UTILIZADA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DO RE 593.824. TEMA N. 176/RG. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento firmado pelo Supremo na análise do RE 593.824, piloto do Tema n. 176/RG, Relator o ministro Edson Fachin, oportunidade em que esta Corte assentou incidir o ICMS sobre valores referentes às operações em que haja o efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor, e sobre a potência de ultrapassagem (potência utilizada ou aferida pelos medidores).
2. Nos embargos de declaração opostos em face do julgamento do Tema n. 176/RG, ratificou-se o entendimento de que o ICMS não incidirá sobre valores meramente previstos em contrato e que consistam em simples disponibilização de demanda de potência não utilizada.
3. Agravo interno desprovido. (RE 1394222 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-03-2023 PUBLIC 23-03-2023)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA NÃO CONSUMIDA. DESONERAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I – Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Hospital Geral Nossa Senhora Aparecida Ltda. contra o Chefe da Agência de Arrecadação e o Chefe da Delegacia Regional da Receita Estadual objetivando desonerar-se do pagamento do ICMS cobrado na fatura de energia elétrica. II – Na sentença, extinguiu-se o processo, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade ativa. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para conceder a segurança. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. I
II – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fato gerador do ICMS, no caso de fornecimento de energia elétrica, é a energia efetivamente consumida, logo, é excluída da base de cálculo do ICMS, a demanda de potência contratada ou reservada e não utilizada.
IV – O Tribunal de origem, reformando a sentença, concedeu a segurança pleiteada para declarar o direito ao não pagamento do ICMS cobrado sobre os valores contratados de energia elétrica reservada e não consumida. V – Nesse diapasão, observa-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que ao apreciar o REsp 960.476/SC, sob o rito do art. 543-C do CPC. Por oportuno, confiram-se: (AgInt no AREsp 1.455.904/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019 e REsp 1.722.535/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 13/11/2018.) VI – Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.566/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. OPERAÇÃO EM QUE HÁ EFETIVO CONSUMO. SÚMULA 391 DO STJ. TEMA 176 DO STF. DEMANDA DE ULTRAPASSAGEM. ACOLHIMENTO NO PONTO PARA PERMITIR A TRIBUTAÇÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Em julgamento do Supremo Tribunal Federal no RE 593824, submetido ao tema de Repercussão Geral nº 176, foi mantido o entendimento já adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo firmada tese segundo a qual “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”.
2. Incidência do ICMS sobre tarifa de ultrapassagem que, invariavelmente, representa demanda de potência elétrica efetivamente utilizada.
3. Conforme precedentes do STJ e deste Tribunal, reconhece-se o direito do contribuinte pleitear a compensação do indébito tributário perante o Fisco, respeitado o prazo prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento da demanda que reconheceu a existência do crédito tributário, tal como estabelecido em sentença. 4 – Apelação parcialmente provida. Remessa prejudicada.(TJES, Classe: APELAÇÃO, 5014624-63.2021.8.08.0024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2022)

Na realidade, percebe-se que a
apelante pretende
a
extensão da não incidência tributária para uma hipótese não prevista no referido precedente vinculante do STF
, haja vista que a r
ecorrente almeja a exclusão de ICMS sobre a toda a demanda de potência contratada de energia elétrica, ainda que venha utilizá-la
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, dado que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem
1
.

É como voto.

1
REsp n. 1.907.171/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 11/1/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5011748-38.2021.8.08.0024

APELANTE
:
INDÚSTRIA CHOCOLATE CAPIXABA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTAVAM BRAVIN RUY

VOTO
:

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
Indústria Chocolate Capixaba
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara
da Fazenda Pública Estadual
, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, em ação
ordinária (com pedido declaratório e de repetição do indébito)
,
acolheu parcialmente o pedido para “
declarar que a base de cálculo do ICMS incide apenas sobre a energia efetivamente consumida, excluindo dela a demanda de potência não utilizada pelo consumidor, nos termos do Decreto Estadual 4.827-R/2021
”.

O
Eminente Relator
negou
provimento ao recurso,
ao fundamento de que a
sentença
está
em conformidade
com
a “
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte
”.

P
edi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

O Supremo Tribunal Federal, n
o julgamento do RE 593824, submetido ao tema de Repercussão Geral nº 176,
manteve
entendimento já adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
1
,
fi
xa
ndo
tese segundo a qual “a demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”.

Confira-se a
ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA.

1. Tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da repercussão geral: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”.

2. À luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica.

3. Não se depreende o consumo de energia elétrica somente pela disponibilização de demanda de potência ativa. Na espécie, há clara distinção entre a política tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do ICMS.

4. Na ótica constitucional, o ICMS deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada.

5. Tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”.

6. Recurso extraordinário a que nega provimento.

(RE 593824, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020).

T
ratando-se de precedente de observância obrigatória (CPC, art. 927, V), a aplicação da tese fixada é medida que se impõe.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes
de
ste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. MEDIDA LIMINAR. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. EVENTUAL COBRANÇA DE DEMANDA DE POTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – “[...] a demanda de potência contratada ou reservada e não utilizada deve ser excluída da base de cálculo do ICMS, mas não há que se falar excluir inclusive a energia elétrica consumida”. (STJ, REsp 1916312/RS) 2 - Se a via não é adequada para atribuição de efeitos patrimonias pretéritos e, a princípio, não há prova de que ao tempo da impetração o Estado/Agravante estava descumprindo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.824 (Tema 176), não há como se conceder a medida liminar pleiteada na ação originária. 3 – Compete ao contribuinte comprovar que o ICMS está incidindo sobre a demanda contratada de energia elétrica não utilizada. 4 - Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES,
Agravo de Instrumento 5006517-05.2021.8.08.0000
, Relator:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data da Publicação:
04/08/2022
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DEMANDA DE POTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO CONSUMIDA. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VALOR DA TARIFA CORRESPONDENTE À DEMANDA EFETIVAMENTE UTILIZADA. PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. OBJEÇÃO APENAS QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA REQUERENTE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DESNECESSIDADE DE FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALORES DEVIDAMENTE EXPLICITADOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM SÚMULA Nº 523 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de ICMS, cumulada com repetição de indébito tributário, por meio da qual a requerente alega ter recolhido indevidamente o referido imposto sobre o valor correspondente à demanda reservada de potência elétrica em contrato de fornecimento de energia elétrica, sendo que, em verdade, a base de cálculo deveria ter sido apenas a demanda efetivamente consumida. 2) O Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso extraordinário sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 176), firmou tese no sentido de que “a demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 3) Na hipótese em apreço, é incontroverso que a requerente faz jus à repetição de indébito de todo o valor recolhido a maior a título de ICMS sobre a demanda de potência energia elétrica contratada e não utilizada, desde outubro/2016 até fevereiro/2021. A discussão travada nos autos restringe-se ao valor devido pelo ente federado. 4) Ao contrário do alegado pelo Estado, a documentação trazida pela requerente, aliada aos cálculos por ela efetuados e exaustivamente explicitados, é suficiente para definir, desde já, o montante a que faz jus, não havendo necessidade de realização da fase de liquidação de sentença. Com efeito, é possível identificar o valor efetivamente devido a título de ICMS decorrente do fornecimento de energia elétrica em cada mês, o que, por conseguinte, autoriza o simples cálculo somatório para se alcançar toda a quantia que deve ser repetida. 5) O apelante, ao se insurgir contra o quantum debeatur, limita-se a formular alegações genéricas, sem apontar com exatidão qual seria o erro cometido pela apelada. O ente federado, portanto, não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 336 do Código de Processo Civil, que impõe ao requerido o dever de alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. 6) O reconhecimento meramente parcial da procedência do pedido, acompanhado de objeção quanto aos cálculos da requerente, obsta o acolhimento do pedido de redução pela metade da verba honorária sucumbencial, formulado com base no art. 90, §4º, do CPC. Isso porque se trata de medida legislativa de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, de modo que a conduta do ente público no presente caso se revela incompatível com o propósito da norma. 7) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação
Cível 5001173-90.2021.8.08.0049
, Relator:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data da Publicação:
21
/
09
/
2023
).

Destaque-se,
por fim,
que o Estado do Espírito Santo, após a fixação do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 176, editou o Decreto nº 4.827-R, alterando a regulamentação sobre a base de cálculo do ICMS
relativo

a
o fornecimento de energia elétrica, incluindo no art. 63, § 10 previsão de que “não integra a base de cálculo do imposto a demanda de potência não utilizada pelo consumidor”.

Com o acréscimo dessas razões, acompanho o voto
proferido pelo
Eminente Relator
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

1
Súmula 391-STJ: O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada.